Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716893-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SHEILA TATIANE GOMES SOARES DECISÃO BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 25958420) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança) originalmente proposta por HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo contra SHEILA TATIANE GOMES SOARES, que indeferiu o que seu pedido de ingresse na lide, nos seguintes termos: “O HSBC foi cindido, isto é, parte de seus ativos financeiros foram segregados e transferidos para o Banco Bradesco. O HSBC permaneceu como pessoa jurídica ativa. Houve alteração da denominação da instituição para Kirton Bank S.A. Na petição de Id 91067053, O HSBC BANK BRASIL S.A. Banco Múltiplo afirma ter sido incorporado pelo Banco Bradesco S.A e apresenta documentos. A incorporação empresarial é figura distinta da cisão. A incorporação é forma de extinção da pessoa jurídica sendo que todo o seu patrimônio é transferido para a empresa incorporadora. Os documentos juntados informam que não houve incorporação, mas cisão. Na cisão, apenas parte dos ativos são transferidos para outrem. A pessoa jurídica cindida mantém-se. Logo, se o Banco Bradesco pretende ingressar neste feito como sucessor do HSBC, deve demostrar que o contrato objeto desta ação integra os ativos transferidos na operação de cisão, o que não ocorreu. Os autos devem retornar ao arquivo, conforme decisão de Id 55611840. O Banco Bradesco S/A, ora agravante, alega que se tornou titular do crédito com a cisão parcial do HSBC Bank Brasil S/A a partir de julho de 2016, fato notório, e, por consequência, é parte legítima para executar créditos constituídos em favor dele, por força do art. 229 da Lei 6.404/76. Sustenta que o crédito postulado na demanda originária está englobado nas obrigações que foram transferidas pela cisão, conforme expressamente previsto no inciso I da Ata Sumária da 156o Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/10/16. Afirma que a r. decisão que determinou a juntada de documentos para comprovar a transferência do crédito é nula, por ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, celeridade e economia processuais. Requer: “[...] seja concedido efeito suspensivo da decisão, e seja admitido o presente recurso em face da Decisão proferida a fim de que o Banco possa prosseguir com o andamento do cumprimento de sentença de forma devida e por ser legítimo; No mais, requer, ao final, seja dado provimento ao presente agravo para que seja modificada a Decisão do ID Num. 92093337, a fim de declarar legitimo o Banco Bradesco, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem necessidade de juntada de mais documentos além dos que constam nos autos;” (id. 25957655, pág. 14). Preparo (ids. 25958421 e 25958423). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação de cobrança foi originalmente ajuizada por HSBC Bank Brasil S/A, em 08/04/13, para recebimento de crédito decorrente de contrato de financiamento inadimplido no montante de R$ 20.141,82 (id. 55609337, autos originários) e, instaurado o cumprimento de sentença em 20/04/16 (id. 55611431, autos originários), foram realizadas pesquisa de bens penhoráveis, em 03/11/16, nos sistemas Bacen Jud, REnajud, Infojud e ERIDF, infrutíferas (id. 55611822, autos originários). A MM. Juíza determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, em 17/11/16 (id. 55611840, autos originários). Em 17/12/19, o Banco Bradesco S/A requereu o desarquivamento e prosseguimento do processo (id. 55611851, autos originários), e a r. decisão de 10/01/20 indeferiu o pedido, porque o Banco não integra a relação processual, devendo ser demonstrada a incorporação (id. 55611860, autos originários). Digitalizados os autos, voltaram ao arquivo (id. 58526736). Em 29/04/21, o “HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo (incorporado pelo Banco Bradesco S/A)” requereu a renovação das diligências disponíveis ao Juízo (id. 90173167, autos originários), ocasião que a MM. Juíza requereu a comprovação da cessão de crédito (id. 90519630, autos originários), proferindo, em seguida, a r. decisão agravada (id. 92093337, autos originários). Da presente narrativa, extrai-se que a controvérsia limita-se à aferição da legitimidade do Banco Bradesco, como sucessor do HSBC, de postular diligências para satisfação do crédito objeto dos autos. O i. Juízo a quo concluiu que o Banco Bradesco S/A não demonstrou a transferência do crédito executado em seu favor por meio de cessão ou transferência patrimonial na operação de cisão. Consoante “Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7.10.2016” (id. 91067069, autos originários), o agravante promoveu a “cisão parcial com versão de parcelas ao patrimônio em sociedades existentes” (pág. 1) do HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo. Disso decorre que os créditos constituídos em favor da HSBC Bank Brasil foram migrados ao patrimônio do agravante após a cisão parcial daquela empresa, por força do art. 229 da Lei 6.404/76, o qual dispõe: “Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. § 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados. § 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembléia de constituição da nova companhia. § 3o A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227). [...].” (grifo nosso) A legitimidade, portanto, para que o agravante execute créditos constituídos em favor do HSBC, decorre da cisão parcial operada, pois atribuído seu patrimônio a outra empresa, esta adquire não só os ativos e passivos patrimoniais, como também, a pertinência subjetiva para a defesa judicial de interesses relacionados com o patrimônio absorvido. É natural, assim, que seja legitimado ativo à execução, ainda quando não haja participado da formação do título executivo judicial, porque o agravante se tornou titular, em nome próprio, dos direitos e obrigações em litígio. Diante do exposto, há verossimilhança nas alegações do agravante, de que o crédito do HSBC Bank Brasil passou a integrar o patrimônio do seu grupo econômico, atraindo a legitimação ativa para a cobrança dos créditos da instituição incorporada. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. TJDFT, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EM NOME DO HSBC BANK BRASIL S/A. CISÃO PARCIAL DA CREDORA EM FAVOR DO BANCO BRADESCO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. A cisão é operação societária que proporciona a transferência do patrimônio de uma companhia para uma ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total, nos moldes do art. 229 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas). Por seu turno, o § 1o do mesmo dispositivo enuncia que a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que o Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO. 2.1. Os documentos acostados pela recorrente comprovam, de forma satisfatória, que o patrimônio desta instituição passou a integrar o Grupo Bradesco a partir de julho de 2016, atraindo, assim, a sua legitimidade ativa para a cobrança de eventuais créditos derivados das operações realizadas pela instituição incorporada. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1312936, 07100147220208070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CISÃO PARCIAL DO HSBC. BANCO BRADESCO. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. 1. O Banco Bradesco possui legitimidade para cobrar dívida proveniente de empréstimo bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do HSB Bank Brasil S.A. [...] 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo do réu.” (Acórdão 1236231, 00012836320178070011, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse enfoque, a legitimação do agravante nos autos não depende da comprovação de que o crédito especificamente executado foi objeto de cessão, pois compreendido na operação societária. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. O risco iminente de dano também está evidenciado, ante a determinação de remessa dos autos ao arquivo, sem reexame, pelo Tribunal, da controvérsia, em relação a qual há relevância na fundamentação recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora